Tribunal: TJBA
Processo: 8000208-47.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8000208-47.2023.8.05.0155

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: POLIANE COELHO BRITO

Advogado(s): GABRIEL BISPO DA CONCEICAO, MILENA CORREIA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO
DO PREPARO RECURSAL.
NÃO REALIZAÇÃO. DESERÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível n. 8000208-47.2023.8.05.0155, por deserção, tendo em vista o não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer do recurso de apelação interposto sem o devido recolhimento do preparo, quando já indeferida a gratuidade da justiça e regularmente intimada a parte para o pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, sendo ônus do recorrente comprovar o pagamento tempestivo das custas processuais e do porte de remessa e retorno dos autos, sob pena de deserção.

Nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, o indeferimento do pedido de gratuidade impõe ao relator a fixação de prazo para recolhimento do preparo, o que foi corretamente observado na hipótese dos autos.

A parte agravante foi regularmente intimada para efetuar o preparo no prazo legal de cinco dias, não tendo cumprido a determinação, conforme certificado nos autos, operando-se, assim, a deserção da apelação.

A jurisprudência dos tribunais superiores e locais é pacífica no sentido de que a ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade e intimação da parte, conduz ao não conhecimento do recurso por deserção.

Não se configura formalismo excessivo, tampouco ofensa ao princípio do acesso à justiça, diante da inércia da parte devidamente intimada para sanar a irregularidade.

Correta a fixação dos honorários advocatícios, em percentual mínimo legal, decorrente do princípio da causalidade e da triangularização da relação processual.

Inviável a aplicação de multa por litigância protelatória prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por não se vislumbrar intuito manifestamente protelatório no manejo do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade da justiça e a regular intimação da parte para efetuá-lo, no prazo legal, caracteriza a deserção do recurso.

A deserção é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador.

A interposição de agravo interno, sem propósito manifestamente protelatório, não enseja aplicação automática da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 7º; 1.007, § 2º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 1024054-53.2013.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 29.08.2019; TJ-MG, AGT 10529180020370003, Rel. Des. Fernando Lins, j. 20.04.2022; TJ-PR, APL 0007086-71.2017.8.16.0077, Rel. Des. Renato Lopes de Paiva, j. 30.05.2022; TJ-RS, AC 70082604729, Rel. Desa. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 30.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8000208-47.2023.8.05.0155

interposto nos autos d
a

A
pelação Cível

n.

8000208-47.2023.8.05.0155
,
da Comarca de
Macarani
/BA
, em que figuram como
a
gravante,
POLIANE COELHO BRITO
e como
a
gravad
o
,
MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12